Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041616-24.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 907.579.631-53 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO MÉDICO – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 52041032, opostos por SOS RESGATE LTDA, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso, sob a alegação de que não fora mencionado a respeito:

- da isenção do pagamento dos valores confessadamente recebidos pelo apelado\embargado, no período de abril/2014 a julho/2014, com arrimo no artigo 389, do Código Civil;

- da contagem da correção monetária e juros de mora, a partir da distribuição da ação e citação válida;

- da distribuição proporcional da verba da sucumbência, na forma do artigo 86,
caput
do CPC, ou redução do
quantum
anteriormente fixado, de 20% para 10% sobre o valor da condenação, consoante previsão estabelecida no artigo 85, do CPC.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover as pretensões deduzidas.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 52813488.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, não existiu confissão na forma aduzida pela embargante, pois em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, o autor\embargado foi claro em asseverar que “
por aproximadamente dois anos os pagamentos foram corretos, mas depois houve o “calote”
, fato corroborado pelos documentos colacionados nos autos, e que serviram para a condenação da embargante.

No que se refere à atualização do débito cobrado pelo embargado (estabelecer a correção monetária e os juros de mora a partir da distribuição da ação e da citação válida), melhor sorte não assiste à embargante, restou devidamente reconhecido nos autos, e destacado na sentença, que uma das proprietárias\sócia da empresa embargante chancelou os valores pleiteados pelo autor, ora embargado, confira-se:

A ré, por sua vez,
não impugna a assinatura firmada pela sócia Rosana Terezinha Moretti de Barros nos relatórios de p. 13/ 18
,
fazendo em sua defesa menção somente à ausência de assinatura do sócio Gustavo Vialogo Cunha. Também
não nega a contratação dos serviços prestados pelo autor
,
deixando, contudo, de comprovar o respectivo pagamento
. Sabe-se que a prova do pagamento incube ao devedor e não ao credor, conforme disposição do Código Civil (artigos 319 e 320 CC).

Assim, ante a ausência de contestação quanto aos valores dos serviços, que lançados no relatório, foram admitidos pela representante à época, não há que se admitir em sede embargos, depois de superada a fase cognitiva, adentrar-se aos valores que compõe a totalização dos serviços reconhecidos pela empresa ré, ora embargante, através de sua preposta.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há que se falar em distribuição proporcional da sucumbência, uma vez que não se configura hipótese do artigo 86,
caput
, do CPC, muito menos redução do
quantum
para 10% sobre o valor da condenação, na medida em que os requisitos de fixação foram observados corretamente pelo Juízo
a quo
.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022